Tribunal: TJSP
Processo: 1082721-56.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Turismo
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Prestação de serviços. Turismo. Indenização. Aquisição de pacote internacional. Alegada falha na prestação de serviços da ré. Reconhecida a prescrição. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Preliminar de nulidade da sentença: não acolhimento. Prescrição afastada. Pedido indenizatório sujeito ao prazo prescricional previsto pelo art. 27 do CDC. Dano moral não configurado. Sentença

Ementa:
Prestação de serviços. Turismo. Indenização. Aquisição de pacote internacional. Alegada falha na prestação de serviços da ré. Reconhecida a prescrição. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Preliminar de nulidade da sentença: não acolhimento. Prescrição afastada. Pedido indenizatório sujeito ao prazo prescricional previsto pelo art. 27 do CDC. Dano moral não configurado. Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração opostos por Ruriko Yuda. Alegação de omissão e contradição no v. acordão quanto aos honorários sucumbenciais. Inexistência. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos pela CNE – Agência de Viagens e Turismo LTDA. Alegação de omissão e contradição no v. acórdão quanto ao prazo prescricional do art. 27 do CDC. Não acolhimento. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1082721-56.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RURIKO YUDA, é embargado CNE – AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1082721-56.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 8a V. CÍVEL – F. CENTRAL
EMBTES/EMBDOS: RURIKO YUDA; CNE - AGÊNCIA
DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
VOTO No 28.928
Prestação de serviços. Turismo. Indenização. Aquisição de
pacote internacional. Alegada falha na prestação de
serviços da ré. Reconhecida a prescrição. Ação julgada
improcedente.
Apelação da autora. Preliminar de nulidade da sentença:
não
acolhimento.
Prescrição
afastada.
Pedido
indenizatório sujeito ao prazo prescricional previsto pelo
art. 27 do CDC. Dano moral não configurado. Sentença
reformada.
Ação
julgada
parcialmente
procedente.
Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração opostos por Ruriko Yuda.
Alegação de omissão e contradição no v. acordão quanto
aos honorários sucumbenciais. Inexistência. Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração opostos pela CNE Agência de
Viagens e Turismo LTDA. Alegação de omissão e
contradição no v. acórdão quanto ao prazo prescricional
do art. 27 do CDC. Não acolhimento. Inconformismo de
caráter infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Ruriko Yuda (fls. 1/10) e CNE Agência de
Viagens e Turismo LTDA. (fls. 1/4) contra o v. acórdão de
fls. 315/321 assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1082721-56.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
3
“Prestação de serviços. Turismo. Indenização.
Aquisição de pacote internacional. Alegada
falha na prestação de serviços da ré. Reconhecida a prescrição. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Preliminar de nulidade da
sentença:
não
acolhimento.
Prescrição
afastada. Pedido indenizatório sujeito ao prazo
prescricional previsto pelo art. 27 do CDC.
Descumprimento do dever de informação pela
ré não demonstrado nos autos. Desistência do
contrato manifestada pela autora após o prazo
de arrependimento previsto pelo art. 49 do
CDC. Possibilidade de restituição do valor
pago, com o desconto da multa contratual
prevista.

Dano moral não configurado. Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso
parcialmente provido.”
Aduz a autora Ruriko Yuda que há omissão e
contradição no v. acórdão guerreado. Diz que “...com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1082721-56.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
4
todo o respeito devido, o acórdão foi contraditório, pelo
que, vem, requerer digne-se Vss Exas em examinar
todas as provas dos autos, e, com base no princípio da
causalidade, carrear tão somente à Embargada, o
pagamento dos ônus da sucumbência (Honorários de
advogado e custas), pois, foi ela, e, somente ela que deu
causa à interposição da demanda.” (fl. 7). Menciona os
artigos 9o e 10 do CDC e 85 e 86 do CPC.
Por sua vez, em suas razões recursais, alega a
ré CNE Agências de Viagens e Turismo LTDA. A
existência de contradição no v. aresto. Aduz que “... não
há que se falar da aplicação do artigo 27 do CDC tendo
em vista que falha não houve, desta feita, servem os
presentes embargos para sanar a contradição e no fim,
que seja acolhido, julgado procedente e aplicado efeito
infringente para alterar o julgado e restabelecer a
sentença, respeitosamente.” (fl. 3). Menciona o artigo 27
do CDC.
É o relatório do necessário.
Sem razão aos embargantes, anotada a
combatividade de seus dignos advogados.
O v. acordão não apresenta omissão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1082721-56.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
5
contradição, e a pretensão dos embargantes é de caráter
infringente.
Os embargantes não concordam com a
conclusão alcançada; todavia, divergência em relação à
motivação ou quanto ao resultado do julgamento não
caracteriza
omissão/contradição,
a
autorizar
a
interposição de embargos de declaração.
Por primeiro, não assiste razão à autora. Os
honorários foram arbitrados em conformidade com os
artigos 85 e 86 do CPC, portanto não há que se falar em
omissão ou contradição.
Ademais também não existe razão à ré. Os
danos causados por fato do produto ou serviço estão
previstos na Seção II do capítulo IV do CDC,
especificamente no artigo 12, há previsão que o
fornecedor responde por eventuais danos independente
de culpa. Assim é que:
“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor,
nacional ou estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente
da
existência
de
culpa,
pela
reparação dos danos causados aos consumidores por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1082721-56.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
6
defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção,
montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou
acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
utilização e riscos.”
Portanto
não
há
contradição
com
a
imprescritibilidade do artigo 27 do CDC.
Os embargantes não concordam com a
conclusão alcançada; todavia, divergência em relação à
motivação ou quanto ao resultado do julgamento não
caracterizam omissão e contradição a autorizar a
interposição de embargos de declaração.
Aliás, para que prosperem os embargos pela
alegada omissão, é necessário que haja ponto relevante
a ser aclarado entre as proposições do acórdão recorrido
e os argumentos expostos na apelação. No caso em tela,
essa
omissão
inexiste,
pois
o
acórdão
está
fundamentado e esgotou os argumentos expostos pelos
recorrentes.
E, quanto à alegada contradição, é necessário
que haja desacordo entre as proposições do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1082721-56.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
7
Essa divergência inexiste. Já foi decidido: “A contradição
que autoriza o uso de embargos de declaração é a que
se verifica entre proposições do acórdão, não aquela que
se encontra entre decisões diversas” (STJ 4a Turma,
REsp. no 36.405-1-MSEDcl., Rel. Min. DIAS TRINDADE,
in nota de rodapé ao art. 535 do CPC, de THEOTONIO
NEGRÃO, 34a edição).
Embargos de declaração servem para corrigir
omissão, obscuridade, contradição e erro material,
inexistentes no acórdão embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de
quaisquer das hipóteses contidas no art. 1022 do atual
CPC, uma vez que o v. acórdão apreciou todas as
questões devolvidas ao Tribunal, o certo é que
pretendem os embargantes forçar novo julgamento da
questão posta em juízo, conforme o seu entendimento,
em nítido caráter infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos
Tribunais, no sentido de que mesmo os embargos de
declaração, para fins de prequestionamento, devem
observar os limites do art. 1022 do CPC.
Finalmente,
desnecessária
manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1082721-56.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
8
acerca dos dispositivos legais mencionados no relatório,
pois ausente violação aos seus conteúdos.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator